Tribunal: TJSP
Processo: 2232577-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Pedido de substituição de inventariante – Indeferimento – Insurgência da ex-convivente – Alegação de que o rol do art. 617 do CPC deve ser respeitado e que deve gerir a pousada – Descabimento – Coagravada, ex-esposa do falecido, que já assinou o termo de compromisso de inventariante – Rol do art. 617 do CPC que pode, excepcionalmente, ser inobservado –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Pedido de substituição de inventariante – Indeferimento – Insurgência da ex-convivente – Alegação de que o rol do art. 617 do CPC deve ser respeitado e que deve gerir a pousada – Descabimento – Coagravada, ex-esposa do falecido, que já assinou o termo de compromisso de inventariante – Rol do art. 617 do CPC que pode, excepcionalmente, ser inobservado – Mudar a inventariança neste momento, e sem qualquer motivo legítimo, pode trazer prejuízo ao processo de inventário e a todas as partes envolvidas – Nenhuma das hipóteses que viabilizam a remoção da inventariante (art. 622 do CPC) foi apontada no recurso – A condição de ex-companheira da agravante constou das primeiras declarações e não houve resistência da inventariante quanto a isso – Agravante que outorgou poderes para sua filha, que não é filha do falecido, gerir a pousada, sugerindo assim não ter capacidade de sozinha administrá-la – Ausência de provas de que a agravante também administrava a pousada titulada pelo de cujus (firma individual) – AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232577-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Ilhabela, em que é agravante VERA
LUCIA DOS SANTOS, são agravados EDUARDO KAMIMURA, MÁRCIO
KAMIMURA, PATRÍCIA KAMIMURA DE MELLO DIAS, SUSY KAMIMURA
DE SOUZA (INVENTARIANTE) e TAKESHI KAMIMURA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 2019/31630
Agravo de Instrumento No 2232577-52.2019.8.26.0000
Comarca: Ilhabela
Juiz(a) de 1a Instância: Vitor Hugo Aquino de Oliveira
Agravante: VERA LUCIA DOS SANTOS
Agravados: EDUARDO KAMIMURA, MÁRCIO KAMIMURA, PATRÍCIA
KAMIMURA DE MELLO DIAS, Susy Kamimura de Souza e Takeshi Kamimura
AGRAVO DE INSTRUMENTO Inventário Pedido de
substituição de inventariante Indeferimento Insurgência
da ex-convivente Alegação de que o rol do art. 617 do
CPC deve ser respeitado e que deve gerir a pousada
Descabimento Coagravada, ex-esposa do falecido, que já
assinou o termo de compromisso de inventariante Rol do
art. 617 do CPC que pode, excepcionalmente, ser
inobservado Mudar a inventariança neste momento, e
sem qualquer motivo legítimo, pode trazer prejuízo ao
processo de inventário e a todas as partes envolvidas
Nenhuma das hipóteses que viabilizam a remoção da
inventariante (art. 622 do CPC) foi apontada no recurso A
condição de ex-companheira da agravante constou das
primeiras declarações e não houve resistência da
inventariante quanto a isso
Agravante que outorgou
poderes para sua filha, que não é filha do falecido, gerir a
pousada, sugerindo assim não ter capacidade de sozinha
administrá-la Ausência de provas de que a agravante
também administrava a pousada titulada pelo de cujus
(firma individual) AGRAVO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu o pedido de substituição da inventariante, uma
vez que a ordem prevista no art. 617 não é absoluta.
Alega a agravante que: a) conviveu com o falecido
desde o ano de 1980 até a data de seu falecimento em fevereiro de
2019; b) juntos, deram início à atividade empresarial consistente em
uma pousada; c) os filhos do falecido requereram a abertura do
inventário e afirmaram que estavam sob a posse e a administração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bens; d) a agravante e sua filha são as reais administradoras dos bens; e)
a recorrente deve ser nomeada inventariante.
Este processo chegou ao TJ em 15/10/2019, sendo a
mim distribuído em 16/10/2019, com conclusão ao Des. Luis Mario
Galbetti, nos termos do art. 70, § 1o, do Regimento Interno deste
Tribunal (fls. 86).
Despacho inicial à fls. 121/122, negando efeito
suspensivo.
Contraminuta apresentada às fls. 127/136.
Nova conclusão em 19/11/2019 (fls. 143).
Breve relato.
O agravo não merece provimento.
Já foi assinado o termo de compromisso no cartório
judicial da vara única de Ilhabela, no dia 28/03/2019 (fls. 187 dos autos
principais), o que, a princípio, deve ser mantido, em nome da segurança
jurídica.
Vale anotar que o rol do art. 617 do CPC pode,
excepcionalmente, ser inobservado.
Mudar a inventariança neste momento, e sem
qualquer motivo legítimo, pode trazer prejuízo ao processo de
inventário e a todas as partes envolvidas.
Observo que não há alegação de que a inventariante
exerça de forma inadequada seu múnus. Nenhuma das hipóteses que
viabilizam a remoção do inventariante (art. 622 do CPC) foi apontada
no recurso. E de toda a forma, a remoção necessita de incidente próprio,
nos termos do art. 623, parágrafo único, do CPC.
A condição de companheira da agravante constou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das primeiras declarações (fls. 193/198 da origem) e não houve
resistência da inventariante quanto a isso (fls. 326 dos autos principais),
o que demonstra a lisura de sua atuação.
Além disso, a agravante outorgou poderes para sua
filha Alessandra, que não é filha do falecido, gerir a pousada (fls. 97/98
deste incidente), o que, a princípio, depõe contra o pleito ventilado
neste recurso, pois sugere que a recorrente não tem capacidade de gerir
sozinha o estabelecimento.
Com relação à “Pousada Mirante da Praia Grande”,
que era explorada por meio de firma individual pelo de cujus, nada
neste incidente ou no processo principal demonstra que ela era também
administrada pela agravante ou pela filha “Alessandra”.
Só a declaração de uma empresa de contadoria não
se presta a fazer essa prova (fls. 65 dos autos principais), tendo em vista
a ausência de presunção de veracidade e legitimidade desse documento
particular. Nenhum dos outros documentos apresentados na habilitação
ou neste recurso se presta a fazer a prova de que a agravante geria a
empresa ao lado do falecido.
Importante destacar que o inventário em questão não
possui apenas a pousada, de forma que a inventariante deve cuidar de
todo o espólio, e a agravante, ao que parece, apenas se preocupa com
esse estabelecimento comercial em particular.
Por fim, anoto que as várias fotos trazidas pela
própria agravante neste recurso demonstram que o falecido tinha boas
relações com a família constituída no primeiro casamento, o que indica
não haver prejuízo em manter a inventariança e a administração da
pousada com a ex-esposa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incensurável, assim, a decisão.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
MIGUEL BRANDI
Relator